Tribunal: TJPA
Processo: 0801669-13.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801669-13.2023.8.14.0025

APELANTE: SAMUEL DA SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 387, IV, DO CPP. TEMA 983/STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que condenou o réu à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/41), com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. O acusado foi absolvido do crime de ameaça qualificada contra a mulher (art. 147-B do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP. A sentença também fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor da vítima. A defesa pleiteia a concessão de justiça gratuita, a absolvição por insuficiência probatória e a exclusão ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de concessão de justiça gratuita; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
; e (iii) determinar se deve ser excluída ou reduzida a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de concessão de justiça gratuita resta prejudicado, pois o juízo de origem deixou de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, reconhecendo sua condição de hipossuficiência econômica com base nos arts. 804 e 805 do CPP e nos arts. 34 e 35 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4.

A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato estão comprovadas pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5.

A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo no depoimento testemunhal de pessoa que presenciou os fatos, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.

6.

O réu exerceu o direito constitucional ao silêncio em audiência, inexistindo elemento probatório capaz de infirmar as declarações da vítima e da testemunha presencial.

7.

O juiz forma sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP, sendo demonstrado que a acusação se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do CPP.

8.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença condenatória encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária a produção de prova específica do dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 983.

9.

O montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a humilhação suportada pela vítima e a função reparatória e pedagógica da medida, não se mostrando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, possui especial relevância e pode fundamentar decreto condenatório.

2.

Demonstradas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato por prova testemunhal harmônica e produzida sob contraditório, afasta-se a tese de insuficiência probatória e o princípio do in dubio pro reo.

3.

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido da acusação ou da vítima, independentemente de prova específica do dano.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 77 e 147-B; Código de Processo Penal, arts. 155, 156, 386, VII, 387, IV, 610, 804 e 805; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 34 e 35; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, I e XLI, e 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no REsp 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.09.2017, DJe 09.10.2017; STJ, AgRg no REsp 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.04.2018, DJe 23.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Samuel da Silva Viana interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática da contravenção tipificada no artigo 21 da Lei nº 3.688/41
. A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77 do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições: “
1 - Prestar serviços à comunidade no primeiro ano do período de prova, em entidade que será estabelecida em audiência admonitória pelo Juízo da Execução; 2 - Proibição de se ausentar da comarca por período superior a 8 dias sem prévia autorização judicial, durante todo o período de prova; 3 - Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, durante todo o período de prova
”. No ato, o apelante foi absolvido da imputação acusatória referente ao art. 147-B do CPB, nos termos do art. 386, VII, CPP, bem como foi fixada em favor da vítima a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais (Num. 32096532 - Págs. 01/08).

As razões recursais voltam-se ao pedido de concessão de justiça gratuita; absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
; e exclusão ou redução do valor indenizatório

(
Num. 32096540 - Págs. 01/07).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 32096550 – Págs. 01/06).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o valor de indenização fixado
a quo
(
Num. 33081470 - Págs. 01/08).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso, que diz respeito
ao pedido de concessão de justiça gratuita; absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
; e exclusão ou redução do valor indenizatório.

Sem razão a defesa,
data venia
. Vejamos:

Inicialmente com relação ao pedido de concessão de justiça gratuita, tenho como prejudicado, tendo em vista que o magistrado sentenciante deixou de condenar o apelante nas custas processuais, como se observa (
Num. 32096532 - Pág. 08)
:

Com base nos arts. 804 e 805 do CPP, deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, visto que se enquadra na isenção legal de réu pobre, a teor dos arts. 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).

Por isso, não conheço este pedido, ante a sua prejudicialidade.

Passo a analisar o pedido absolutório, ponto central do mérito das razões defensivas.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 32096526 - Págs. 01/02), foram colhidos depoimentos testemunhais, sendo salutar destacar o da própria ofendida, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (Num. 32096532 - Pág. 04),
litteris
:

No caso concreto, com relação à infração penal atribuída ao réu, a vítima foi ouvida em juízo, oportunidade em que ratificou o depoimento prestado em sede policial, tendo dito que foi agredida pelo acusado.

A testemunha, Marcelo Ferreira da Silva, relatou que presenciou os fatos e que viu o acusado empurrar a vítima.

O réu, por sua vez, em audiência, exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria da contravenção de vias de fato, sobretudo o relato da vítima alinhando ao depoimento de Marcelo Ferreira da Silva, amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente praticou a contravenção referida, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Examinada a
dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de R$ 10.000,00 (mil e quinhentos reais) não se mostra exacerbada, sobretudo diante da vexação experimentada pela ofendida.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação ou redução do valor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 01/04/2026